Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO PONTUAL DAS QUESTÕES. DESNECESSIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANÁLISE SUFICIENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que as questões suscitadas foram expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões suscitadas e dispositivos de lei citados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, bastando, para tanto, declinar as razões de decidir capazes de manter ou reformar, o que foi realizado no acórdão embargado.
4. Negou-se provimento ao recurso.